Tribunal: TJDFT
Processo: 0005076-24.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005076-24.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo foi declarado saneado quanto aos substituídos ROMILDO ALVES VIEIRA, ROOSEMAR PEREIRA SILVA, ROSANGELA LÚCIA LOPES SIMÕES, ROSANGELA MENDES RAMOS, ROSEMEIRE PEREIRA BONFIM, ROSSANA ARAÚJO DE ANDRADE, SANDRA MACHADO DE ASSUNÇÃO e SANDRA OLÍMPIA BORGES MACHADO. O Distrito Federal (id 17474630) juntou petição requerendo a exclusão da lide do substituído SALVADOR RODRIGUES LIMA. Manifeste-se, pois, o exequente quanto à petição do Distrito Federal. I. Brasília, 7 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador